Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-97.2010.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-33.2010.8.14.0037
APELANTE: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA JUNIOR

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – Consta no v. Acórdão que o requerido/embargante teria juntado declarações de 09 (nove) servidores e 01 (um) vereador que afirmavam ter feito uso do transporte no mês de março, não tendo juntado outras declarações em relação aos demais meses. Por óbvio, tais declarações embora pretendessem corroborar a tese sustentada pelo requerido, não se prestam para fins de prestação de contas e quitação, não possuindo valor probatório, pois produzidas a posteriori, para justificar as deficiências encontradas pelo Ministério Público na administração do réu, inclusive, sendo uma das declarações do próprio requerido/embargante. Como consignado no Voto condutor, as poucas declarações trazidas pelo requerido, demonstraram, que não havia nenhum controle de utilização do serviço, nem por parte da empresa, nem por parte da administração pública, que não sabia quantos camarotes eram utilizados por mês e por quais servidores ou vereadores, tanto é, que o requerido pretendeu provar a utilização através de declarações feitas após abertura de Procedimento Administrativo Preliminar pelo Ministério Público. Portanto, não vislumbro omissão e/ou contradição no v. Acórdão, tendo sido demonstrado que o requerido autorizou o pagamento das notas fiscais apresentadas de maneira indiscriminada durante quatro meses, e sem efetuar qualquer controle quanto a devida prestação do serviço, nem quanto a legalidade dos documentos apresentados para a cobrança, devendo assim, ressarcir o erário na integralidade.

3 – Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação Cível
da Comarca de Belém/Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso, porém
negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por

ANTONIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA JUNIOR
contra o Acórdão (ID Nº 2189613),
que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em síntese, Em sua exordial, o Ministério Público relatou que fora instaurado Procedimento Administrativo Preliminar nº 001/2010-MP/PJO, o qual tinha por objeto a apuração de irregularidades praticadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Oriximiná, o Sr. Antônio Odinélio Tavares, em razão de ter pago o valor aproximado de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) na aquisição de 80 (oitenta) suítes no Navio Motor EGP, nos meses de março, abril, maio e junho de 2009, para os vereadores ou servidores da Câmara na viagem Oriximiná-Santarém, sem efetivamente terem sido utilizados.

Após toda instrução processual, sobreveio sentença (id. 1003035), a qual condenou o réu a restituir ao erário em R$ 9.200,00 (nove mil de duzentos reais), por descumprimento ao preceito disposto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, em razão de não ter comprovado que as passagens de camarotes foram devidamente utilizadas, causando assim prejuízo aos cofres públicos. Afirmou que a conduta fora dolosa, vez que praticou reiteradas vezes, estando ciente e consciente da ausência de respaldo fático-jurídico, compreendendo em ato ilícito previsto como sanção na lei de improbidade. Quanto a perda do cargo público, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, o juízo entendeu que tal sanção somente seria aplicada em crimes graves de improbidade, o que não seria a hipótese dos autos.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (id. 1003037 – pág. 1/12), alegando em síntese que: [1] não há nos autos qualquer elemento que configure atos de improbidade, atos dolosos ou de má-fé, afastando os elementos subjetivos da conduta; [2] não há demonstração do efetivo prejuízo ao patrimônio público, sendo insuficiente o dano hipotético; [3] houve a efetiva utilização dos serviços contratados pelos vereadores e servidores da Câmara Municipal; [4] a argumentação do apelado não refletiam a realidade dos fatos, sendo imputações genéricas e desprovidas de suporte probatório. Por fim, pede que seu recurso seja conhecido e provido.

No v. Acórdão ora recorrido, a 1ª Turma de Direito Público negou provimento a apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Da decisão colegiada, o Apelante interpôs os presentes embargos de declaração
, aduzindo em síntese, a existência de omissão e contradição no v. Acórdão,
pois teria admitido que houve de fato a utilização total de 10 (dez) passagens na embarcação, porém, ao fixar o valor a ser pago pelo embargante a título de ressarcimento ao erário, considerou o valor global das despesas que totalizam R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), não realizando a dedução do
quantum
efetivamente foi comprovado nos autos.

Pugnou ao final, pelo acolhimento das razões dos embargos, para sanar a omissão apontada, reduzindo o
quantum
da condenação.

Contrarrazões às fls.183/188.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Após detida análise das razões recursais, entendo que os embargos não merecem provimento, pois ausente omissão e/ou contradição no v. Acórdão.

Alega o embargante/requerido, que teria feito prova da utilização de algumas passagens e que isto teria sido admitido no v. Acórdão, de forma que faria jus ao abatimento na condenação ao ressarcimento ao erário.

Pois bem. Consta no v. Acórdão que o requerido/embargante teria juntado declarações de 09 (nove) servidores e 01 (um) vereador que afirmavam ter feito uso do transporte no mês de março, não tendo juntado outras declarações em relação aos demais meses. Por óbvio, tais declarações embora pretendessem corroborar a tese sustentada pelo requerido, não se prestam para fins de prestação de contas e quitação, não possuindo valor probatório, pois produzidas a posteriori, para justificar as deficiências encontradas pelo Ministério Público na administração do réu, inclusive, sendo uma das declarações do próprio requerido/embargante.

Como consignado no Voto condutor, as poucas declarações trazidas pelo requerido, demonstraram, que não havia nenhum controle de utilização do serviço, nem por parte da empresa, nem por parte da administração pública, que não sabia quantos camarotes eram utilizados por mês e por quais servidores ou vereadores, tanto é, que o requerido pretende provar a utilização através de declarações feitas após abertura de Procedimento Administrativo Preliminar pelo Ministério Público.

Portanto, não vislumbro omissão e/ou contradição no v. Acórdão tendo sido demonstrado que o requerido autorizou o pagamento das notas fiscais apresentadas de maneira indiscriminada durante quatro meses, e sem efetuar qualquer controle quanto a devida prestação do serviço, nem quanto a legalidade dos documentos apresentados para a cobrança, devendo assim, ressarcir o erário na integralidade.

Transcrevo o trecho do v. Acórdão recorrido, para ilustrar melhor:

‘(...)

Apesar de conter no teor das notas fiscais nºs 414, 421, 429,433 e 438, a utilização de 80 (oitenta) passagens de camarotes nos meses de março, abril, maio e junho de 2009, há nos autos somente a declaração de utilização de 09 (nove) servidores e 01 (um) vereador no mês de março de 2009, não havendo declaração quanto aos demais meses. Ficou assim demonstrado, que não havia nenhum controle de utilização do serviço, nem por parte da empresa, nem por parte da administração pública, que não sabia quantos camarotes eram utilizados por mês e por quais servidores ou vereadores.

Portanto, restou demonstrado que o requerido autorizou o pagamento das notas fiscais apresentadas de maneira indiscriminada durante quatro meses, e sem efetuar qualquer controle quanto a devida prestação do serviço, nem quanto a legalidade dos documentos apresentados para a cobrança, de tal forma que o pagamento por passagens sem uso denota, ainda que de forma genérica, o dolo, ou ao menos a culpa grave, por agir com descaso e negligência no que tange a coisa pública.

A ilegalidade no pagamento de quantias sem a respectiva contraprestação, que representa o efetivo dano ao erário (elemento objetivo), qualificada pela culpa do réu na má fiscalização dos serviços e na indevida liberação de valores (elemento subjetivo), caracteriza os atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei 8.429/92. (...)”

Logo, não há omissão e/ou contradição a ser sanada no v. Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/08/2020